Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-22.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725323-22.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARISTON BORGES DE MEDEIROS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ARISTON BORGES DE MEDEIROS contra sentença que, na ação acidentária proposta pelo ora apelante em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que não restou caracterizado o nexo de causalidade entre a doença apresentada e o trabalho realizado pelo autor. Em suas razões de apelação, o autor alega que está incapacitado para o trabalho de forma definitiva, nos termos dos relatórios médicos por ele apresentados. Destaca que deve ser levado em consideração todos os documentos anexados aos autos, não apenas a perícia médica judicial, que diverge dos laudos médicos apresentados. Sustenta que restou caracterizado o nexo de causalidade entre a doença incapacitante e a atividade exercida. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para condenar o réu a conceder benefício, conforme documentação anexada aos autos. Sem preparo, em face do artigo 129, § ún., da Lei no 8.213/91. Sem contrarrazões (Id. 16085469). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr.: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148). Na sentença, o magistrado a quo apontou a inexistência do nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral exercida pelo autor, a teor dos artigos 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/91. Ressaltou que, independentemente da existência ou não de incapacidade laboral, a causa de pedir funda-se no acidente de trabalho, que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Dessa forma, caberia ao autor, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para reformar a sentença, o que não foi feito. Observa-se que o autor recorrente se limitou a alegar que está incapacitado para o trabalho de forma definitiva, em razão de sua patologia, nos termos dos laudos médicos apresentados, mas em nenhum momento impugnou especificamente a ausência do nexo de causalidade. A mera afirmação de sua existência não se revela suficiente para reforma da sentença recorrida, evidenciando simples insatisfação com o resultado obtido. Acrescenta-se que, ao final do recurso, o autor formulou pedido genérico. Não se descuida do fato de que há julgado reconhecendo tal possibilidade em ações acidentárias, diante da hipossuficiência do acidentado. Contudo, o presente recurso ultrapassa tal questão, pois sequer foram indicados, na fundamentação, motivos plausíveis para a reforma do decisum recorrido. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora